Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por aplicação da regra contida no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica dos recorrentes.

3. A vedação às decisões surpresa está intimamente relacionada com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) e com o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) 3.1. A despeito de terem sido as apelantes previamente intimadas para trazer aos autos os documentos pessoais relativos aos credores e comprovar a outorga de poderes aos advogados signatários do requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença, não constou no referido ato decisório menção ao fato de que o transcurso do prazo concedido pelo Juízo de origem poderia ocasionar a “extinção” do aludido incidente processual. 3.2. Deve-se destacar no presente caso a particularidade de que houve o parcial cumprimento da decisão. No entanto, os recorrentes requereram a prorrogação do prazo, por 60 (sessenta) dias, em virtude da expressiva quantidade de credores representados na aludida fase de cumprimento individual da sentença aludida. 3.3. À vista das particularidades do caso, foi indevida a “extinção” prematura do incidente processual, sem que fosse concedida nova oportunidade para a juntada dos documentos após o indeferimento da prorrogação do prazo vislumbrada pelas apelantes.

4. A regra prevista no art. 534 do CPC exige a indicação do nome completo dos credores e do número relativo à inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, mas não determina a juntada de documentos pessoais relativos às partes.

5. De acordo a regra prevista no art. 105, § 4o, do Código de Processo Civil, “a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”. 5.1. Os sindicatos contam com ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Ademais, deve ser observada, no caso, a regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal, com a devida atenção, inclusive, ao teor do tema no 823 de Repercussão Geral, firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

6. Recurso conhecido e provido.